Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701220-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDO GYSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ILDO GYSI, ora requerente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em ação de cumprimento de sentença proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado. Intimada a se manifestar acerca da possível intempestividade do presente recurso, a parte agravante alegou que protocolizou o agravo dentro do prazo legal (ID. Num. 43676910). É o breve relato. Decido. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Conforme registrado no sistema informatizado deste Tribunal, o termo final para a parte agravante apresentar recurso seria o dia 29/09/2022, uma vez que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/08/2022. No entanto, o presente agravo foi apresentado na data de 19/01/2023, ou seja, mais de três meses após o término do prazo limite. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 14:52:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora